Tribunal: TJDFT
Processo: 0705194-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA VARA DE FALÊNCIAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, INSOLVÊNCIA CIVIL E LITÍGIOS EMPRESARIAIS DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS E MATERIAIS. G44 BRASIL. COMPETÊNCIA FIXADA EM ROL TAXATIVO E DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. LEI No 11.697/2008 E RESOLUÇÃO No 23/2010, DO TJDFT. MATÉRIA DE NATUREZA CÍVEL. COMPETÊNCIA DA 3a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS.
1. A competência da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é determinada pela Lei no 11.697/2008 e pela Resolução no 23/2010, do TJDFT, sendo um rol taxativo e de interpretação restritiva.
2. A parte autora não busca a dissolução de sociedade em conta de participação ou a exclusão de sócio, mas, sim, a condenação das rés à restituição de valores em razão de inadimplemento contratual. Assim sendo, a matéria na ação originária não ostenta natureza empresarial e não se amolda aos normativos citados acima, devendo, portanto, ser afastada a competência da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais para processar e julgar a causa e proclamada a competência do juízo cível para processar e julgar a causa.
2. Declarado competente o juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Águas Claras.